Tribunal: TJDFT
Processo: 0737494-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DA PRISÃO CIVIL. CONVERSÃO DE OFÍCIO PARA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. MAIORIDADE CIVIL. POSSIBILIDADE.
1. Diante da perda do caráter emergencial da obrigação alimentícia, em razão da maioridade civil da alimentanda, o rito da prisão pode ser afastado de ofício pelo magistrado, adequando o cumprimento de sentença ao rito da expropriação de bens.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.